Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-64.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. TRANSCURSO DO PRAZO. INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA. INÉRCIA. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DO PAGAMENTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXAÇÃO PRÉVIA. NÃO MAJORAÇÃO.
1. “2. A extinção da execução, em razão de suposto adimplemento do acordo entabulado, só pode ocorrer quando a quitação restar comprovada nos autos, não sendo suficiente, para tanto, o mero silêncio processual do credor. Inteligência do art. 111 do CC. 2.1. Não é proporcional a presunção da satisfação da obrigação, ainda que o magistrado tenha advertido o credor quanto às consequências advindas do silêncio, pois seu corolário é a extinção da relação jurídica material entre as partes, por mero desatendimento à intimação judicial. 2.2. Eventual conduta desidiosa do credor em relação às intimações judiciais, consubstanciada na ausência de manifestação sobre o cumprimento da obrigação exequenda, poderá ensejar a suspensão do processo (art. 921 do CPC) ou, no máximo, a sua extinção com base na paralisação do feito ou no abandono da causa, mediante prévia intimação pessoal da parte (art. 485, inc. III e §1o do CPC), sempre sem presunção de quitação da dívida” (TJDFT, Acórdão 1331029, 00501474120128070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. No caso, a inércia processual da exequente/apelante não implica presunção de quitação ou renúncia tácita ao crédito a ensejar extinção da execução pelo pagamento. Ainda que advertida a credora quanto às consequências advindas do silêncio, o não atendimento à intimação não equivale a pagamento, não se mostra, pois, apto a extinguir relação jurídica material entre as partes. Sentença tornada sem efeito.
2. Conforme o §11o do art. 85 do CPC, “a imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem (...)” (STJ, AgInt nos EAREsp no 1.671.431/MT, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, julgado em 23/8/2022, DJe de 12/9/2022.)”. Na espécie, não houve prévia fixação na origem: sentença tornada sem efeito. Ademais, dado parcial provimento ao recurso da exequente, não preenchidos os requisitos de cabimento de honorários recursais: “os honorários recursais, previstos no art. 85, § 11o do CPC/2015, são devidos quando preenchidos, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios no feito em que interposto o recurso” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 1.998.743/PR, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.